Tribunal: CARF
Processo: 10865.003740/2007-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO LOPES ARAUJO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-13
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2000 a 31/05/2004
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NÃO DECLARAR EM GFIP TODOS OS FATOS GERADORES. RESULTADO DO JULGAMENTO DO PROCESSO RELATIVO À OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA PRINCIPAL.
A fim de evitar decisões conflitantes e de propiciar a celeridade dos julgamentos, o Regimento Interno deste Conselho (RICARF) preleciona que os processos podem ser vinculados por conexão, decorrência ou reflexo, devendo ser replicado ao presente julgamento, relativo ao descumprimento de obrigação acessória, o resultado do julgamento do processo atinente ao descumprimento da obrigação tributária principal, que se constitui em questão antecedente ao dever instrumental.
PREVIDENCIÁRIO. AUDITORIA FISCAL. COMPETÊNCIA PARA JULGAMENTO.
À época do julgamento de primeira instância, a competência originária para julgar os processos administrativos de impugnação apresentados contra a constituição de crédito previdenciário era do Auditor Fiscal da Previdência Social, nos termos do art. 8o da Lei 10.593/2002.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO.
É vedado ao contribuinte inovar na postulação recursal para incluir alegações que não foram suscitadas na Impugnação, tendo em vista a ocorrência de preclusão processual.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADES.
Estando os fatos perfeitamente descritos e identificada irregularidade imputada, com indicação do dispositivo legal infringido não há cerceamento do direito de defesa, o que se confirma pelas alegações postas na peça impugnatória.
GFIP COM DADOS NÃO CORRESPONDENTES AOS FATOS GERADORES. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE EM DUPLICIDADE. INOCORRÊNCIA.
A obrigação de informar os dados correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias na GFIP, prevista no art. 32, IVo, da Lei no 8.212/91, é obrigação acessória diversa da obrigação principal. Portanto, a multa por seu descumprimento não consiste em imposição de penalidade em duplicidade ou de mera consequência da obrigação principal.
APLICAÇÃO DE PENALIDADE. PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE BENIGNA. LEI No 8.212/1991, COM A REDAÇÃO DADA PELA MP 449/2008, CONVERTIDA NA LEI No 11.941/2009. PORTARIA PGFN/RFB No 14 DE 04 DE DEZEMBRO DE 2009. SÚMULA CARF No 119
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e por descumprimento de obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, associadas e exigidas em lançamentos de ofício referentes a fatos geradores anteriores à vigência da Medida Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei n° 11.941, de 2009, a retroatividade benigna deve ser aferida mediante a comparação entre a soma das penalidades pelo descumprimento das obrigações principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos geradores, com a multa de ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996, em conformidade com a Portaria PGFN/RFB no 14 de 04 de dezembro de 2009.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10865.003740/2007-66
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.795 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de agosto de 2021
Recorrente
CONSTRUTORA SIMOSO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2000 a 31/05/2004
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NÃO DECLARAR EM GFIP TODOS OS
FATOS GERADORES. RESULTADO DO JULGAMENTO DO PROCESSO
RELATIVO À OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA PRINCIPAL.
A fim de evitar decisões conflitantes e de propiciar a celeridade dos
julgamentos, o Regimento Interno deste Conselho (RICARF) preleciona que os
processos podem ser vinculados por conexão, decorrência ou reflexo, devendo
ser replicado ao presente julgamento, relativo ao descumprimento de obrigação
acessória, o resultado do julgamento do processo atinente ao descumprimento
da obrigação tributária principal, que se constitui em questão antecedente ao
dever instrumental.
PREVIDENCIÁRIO. AUDITORIA FISCAL. COMPETÊNCIA PARA
JULGAMENTO.
À época do julgamento de primeira instância, a competência originária para
julgar os processos administrativos de impugnação apresentados contra a
constituição de crédito previdenciário era do Auditor Fiscal da Previdência
Social, nos termos do art. 8o da Lei 10.593/2002.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO.
É vedado ao contribuinte inovar na postulação recursal para incluir alegações
que não foram suscitadas na Impugnação, tendo em vista a ocorrência de
preclusão processual.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. AUTO DE INFRAÇÃO.
NULIDADES.
Estando os fatos perfeitamente descritos e identificada irregularidade
imputada, com indicação do dispositivo legal infringido não há cerceamento do
direito de defesa, o que se confirma pelas alegações postas na peça
impugnatória.
GFIP
COM
DADOS
NÃO
CORRESPONDENTES
AOS
FATOS
GERADORES. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE EM DUPLICIDADE. INOCORRÊNCIA.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10865.003740/2007-66
Fl. 277
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.795 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.003740/2007-66

A obrigação de informar os dados correspondentes aos fatos geradores de todas
as contribuições previdenciárias na GFIP, prevista no art. 32, IVo, da Lei no
8.212/91, é obrigação acessória diversa da obrigação principal. Portanto, a
multa por seu descumprimento não consiste em imposição de penalidade em
duplicidade ou de mera consequência da obrigação principal.
APLICAÇÃO DE PENALIDADE. PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE
BENIGNA. LEI No 8.212/1991, COM A REDAÇÃO DADA PELA MP
449/2008, CONVERTIDA NA LEI No 11.941/2009. PORTARIA PGFN/RFB
No 14 DE 04 DE DEZEMBRO DE 2009. SÚMULA CARF No 119
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e por
descumprimento de obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP,
associadas e exigidas em lançamentos de ofício referentes a fatos geradores
anteriores à vigência da Medida Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei
n° 11.941, de 2009, a retroatividade benigna deve ser aferida mediante a
comparação entre a soma das penalidades pelo descumprimento das obrigações
principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos geradores, com a multa de
ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996, em conformidade
com a Portaria PGFN/RFB no 14 de 04 de dezembro de 2009.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares e dar provimento parcial ao recurso voluntário para determinar o recálculo da multa
em conformidade com a Portaria Conjunta PGFN/RFB no 14, de 2009, se mais benéfico ao
sujeito passivo.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lopes Araújo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Miriam Denise Xavier,
Rayd Santana Ferreira, Andrea Viana Arrais Egypto, José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro,
Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo
Relatório
Trata-se, na origem, de auto de infração por descumprimento de obrigação
acessória. A infração constatada foi descrita como “Apresentar a empresa o documento a que se
refere a Lei n. 8.212. de 24.07.91, art. 32, inciso IV e paragrafo 3., acrescentados pela Lei n.
9.528. de 10.12.97, com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições
previdenciárias, conforme previsto na Lei n. 8.212, de 24.07.91. art. 32, IV e paragrafo 5.,
também acrescentado pela Lei n. 9.528. de 10.12.97, combinado com o art. 225, IV e paragrafo
Fl. 278
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.795 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.003740/2007-66

4., do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n. 3.048. de 06.05.99.
(Fundamento Legal 68)”

De acordo com o relatório fiscal:
constatou-se que o mesmo deixou de informar em Guia de Recolhimento do Fundo de
Garantia do Tempo de serviço e Informações a Previdência Social - GFIP, dados
correspondentes aos fatos geradores de contribuição previdenciária e informações de
interesse do INSS, no período de 01/2000 a 05/2004.
A comprovação dos .pagamentos efetuados aos segurados que lhe prestaram serviços,
foi constatada através do arquivo digital Defin. 27/11/03 Mov. Bancário, do qual foi
extraído a escrituração do “Caixa 2", de 01/2000 a 04/2004, tendo sido impresso e
anexado cópia na NFLD n° 35.646.428-8, constando de 103 folhas, constituindo
inclusive uma contra prova da Receita Federal.
Foram constatados ainda pela flscalização pagamentos efetuados a segurados que lhe
prestaram serviços no período de 10/2002 a 05/2004, documentados através de uma
relação de pagamentos manuscrita, em folha de "agenda", contendo nome dos
beneficiário, valor da remuneração e a indicação de "pg". Após confrontar os nomes
descritos com os nomes dos funcionários da empresa, ficou evidenciado tratar-se de
pagamentos efetuados a empregados “por fora", cujos valores encontram-se escriturados
no “Caixa 2" citado anteriormente.

Ciência da autuação em 13/07/2004, conforme recibo.

Impugnação na qual a autuada alega que:
 Apresentou regularmente as informações exigidas;
 Não é possível a equiparação efetivada entre os saques de conta bancária e
pagamentos de pro labore;
 Os pagamentos efetuados a pessoas físicas foram indevidamente incluídos
em pagamentos empregados sem vínculo empregatícios;
 Não há prova de que a empresa tem empregados não registrados;
 Não é possível a cominação de multa de mora e multa de ofício;
 Não há indicação dos fatos tributados, o que impede o exercício do direito
de defesa;
 Não há previsão para punição de omissão parcial na prestação de
informações;
 Há pagamentos em que o real beneficiário é pessoa jurídica;
 A decadência atingiu as competências 01/1994 a 06/1999;
 A qualificação dos fatos vinculados ao denominado “Caixa2” deve ser
uniforme e não pode ter a qualificação de omissão de receita e de retirada
de pro labore;
 O lançamento foi feito com base em indícios (folhas de pagamento
manuscrita);
Fl. 279
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.795 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.003740/2007-66

 As retiradas não são mensais nem fixas, não correspondendo à prestação
de serviços;
 Pagamentos identificados como despesas diversas não têm natureza de
remuneração;
 Saque bancário não é fato gerador de contribuição;
 Houve cobrança em duplicidade, pois a contribuição foi calculada sobre o
salário bruto antes da dedução do adiantamento

Lançamento julgado procedente. Decisão-notificação com a seguinte ementa:
LEGISLAÇAO
PREVIDENCIÁRIA.
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
DESCUMPRIMENTO. GFIP. OMISSÃO DE FATOS GERADORES.
Constitui infração a apresentação de GFIP/GRFP com dados não correspondentes aos
fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias.

Ciência da decisão em 14/01/2005 (sexta-feira), por via postal.

Recurso Voluntário apresentado em 14/02/2005 ao Conselho de Recursos da
Previdência Social (CPRS), no qual a recorrente alega que:
 A autoridade julgadora era incompetente;
 Não foi intimada a se manifestar sobre o crédito oriundo dos documentos
apresentados;
 Não foi intimada a cumprir a obrigação;
 Houve duplicidade na autuação para a mesma infração;
 Não houve omissão na entrega de GFIP;
 A multa é confiscatória;

Contrarrazões ao recurso apresentadas pela Delegacia da Receita Federal do
Brasil – Previdenciária em Campinas/SP.

Ao julgar o recurso voluntário, a CPRS verificou que a notificação 35.646.428-8,
relativa ao lançamento das obrigações principais, foi anulada por vício formal. Tendo em vista
que a verificação do descumprimento da obrigação acessórias decorre da caracterização do
vínculo dos segurados, o julgamento foi convertido em diligência, para aguardo da notificação
substitutiva. Nos termos da decisão:
Da análise dos autos do processo, constata-se que a presente autuação decorre da falta
de informações ao INSS das remunerações dos segurados empregados e contribuintes
individuais, aferidas indiretamente em conta bancária da contribuinte, a partir da
desconsideração de sua contabilidade, por não representar a real movimentação dos
salários, na forma devidamente explicitada na respectiva notificação sob n° 35.646.428-
8.
Fl. 280
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-009.795 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.003740/2007-66

Ocorre que, submetida à análise deste Colegiado, nesta mesma oportunidade, a egrégia
4a Caj, por unanimidade de votos, acolhendo as razões decidir do Conselheiro Relator,
achou por bem anular referida NFLD, por conter vícios formais, o fazendo sob a égide
dos fundamentos sintetizados na seguinte ementa:
EMENTA:
PREVIDENCIÁRIO.
NORMAS
PROCEDIMENTAIS.
DESCONSIDERAÇÃO
CONTABILIDADE
DA
EMPRESA.
ARBITRAMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PRO_YA. ARTIGO 33
§§ 3° E 6°, DA LEI 8.212/91. AUSÊNCIA FUNDAMENTAÇAO
LEGAL NO ANEXO FLD. IMPOSSIBILIDADE TÉCNICA DE
CORREÇA O. VICIO INSANA VEL. NULIDADE.
Entrementes, a colenda 4a Câmara ao declarar a nulidade da respectiva NFLD não
adentrou ao mérito, não deixando de existir, assim, os fatos geradores que deveriam ser
informados ao INSS, consignados naquele lançamento fiscal anulado.
Nestes casos, a autoridade competente, após confirmação da nulidade da notificação,
determina a emissão de NFLD substitutiva com as devidas correções dos vícios formais
apontados anteriormente.
Dessa forma, tendo em vista a possível emissão de NFLD substitutiva, esta por guardar
íntima relação de causa e efeito com a presente autuação, deverá ser julgada
primeiramente, para que, somente assim, reste corroborado o entendimento da
fiscalização constante deste lançamento.
Observe-se, que somente após o julgamento da correspondente NFLD, onde foram
lançadas as contribuições previdenciárias incidentes sobre as remunerações dos
segurados empregados e contribuintes individuais, é que se poderá inferir com
segurança que a contribuinte deixou de informar ao INSS aqueles fatos geradores,
devendo ser sobrestado o julgamento desta autuação.

O processo foi instruído com os seguintes documentos:
Documento
e-fl.
Relatório fiscal
3
Recibo de ciência da autuação
2
Impugnação
152
Decisão-notificação de 1a instância
177
Aviso de recebimento (AR) da decisão de 1a instância
188
Recurso Voluntário
192

É o relatório.
Voto
Conselheiro Rodrigo Lopes Araújo, Relator.

Análise de admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade, de
forma que deve ser conhecido.

Fl. 281
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-009.795 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.003740/2007-66

Nulidade – Competência da autoridade julgadora
Em relação à decisão recorrida, a recorrente alega que a autoridade julgadora era
incompetente e que o ato administrativo deveria ser precedido de fonte legal de sua atribuição,
nos termos do art. 14 da Lei 9.784/1999.
Entretanto, à época competia aos Auditores Fiscais da Previdência Social julgar
os processos administrativos de impugnação apresentados contra a constituição de crédito
previdenciário, nos termos do art. 8o, I, “d”, da Lei 10.593/2002. Portanto, a impugnação foi
julgada por quem detinha, por força de lei, a competência originária para tanto.

Lançamento das obrigações principais – Resultado de julgamento
Verifica-se que, no âmbito do mesmo procedimento fiscal que deu origem à
autuação sob exame, a fiscalização efetuou lançamento de contribuições sociais previdenciárias
que se deu, em síntese, após a constatação de que a contribuinte havia efetuado, com recursos à
margem da contabilidade, pagamentos a segurados que lhe prestaram serviços no período de
01/1994 a 05/2004.
Cumpre então notar que o crédito das contribuições previdenciárias foi
formalizado no processo 13840.000427/2007-42, originalmente sob o no Debcad 35.646.426-8.
Como a NFLD original foi anulada pela 4a Câmara de Julgamento do CPRS (Acórdão
1.549/2006), por vício formal, foi emitida notificação substitutiva sob o no Debcad 37.072.381-3.
Compulsando os autos do processo 13840.000427/2007-42 constata-se que a
Delegacia da Receita Federal de Julgamento (DRJ) afastou somente a parte do crédito alcançada
pela decadência, por aplicação da regra do art. 173, I, do Código Tributário Nacional
(competências 01/1994 a 11/1998). O CARF, por sua vez, manteve a decisão da DRJ, como se
extrai da ementa e da parte dispositiva do correspondente Acórdão:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/1994 a 31/05/2004
LANÇAMENTO SUBSTITUTIVO. LANÇAMENTO ORIGINAL COM VÍCIO
FORMAL.
É lícito o lançamento substitutivo quando foi reconhecida a nulidade do lançamento
original por vício formal.
REMUNERAÇÃO DE SÓCIO ADMINISTRADOR. PRO LABORE. ÔNUS DA
PROVA.
Para que as conclusões da autoridade fazendária sejam afastadas, cabe ao sujeito
passivo comprovar os fatos impeditivos, modificativos e extintivos do lançamento.
BASE DE CÁLCULO. REMUNERAÇÃO. ÔNUS DA PROVA.
Cabe à autoridade lançadora demonstrar a ocorrência de remuneração e a natureza
jurídica da relação entre a pessoa jurídica e a pessoa física, inclusive para configurar
contribuinte autônomo ou empregado. Apresentadas provas suficientes, cabe à
Contribuinte demonstrar com elementos probatórios a inadequação do lançamento.
DECADÊNCIA. FRAUDE.
Constatada a ocorrência de fraude tributária, não é possível aplicar a regra do art. 150, §
4o, do CTN, devendo ser aplicada a regra geral do art. 173, I, do mesmo diploma legal.

Fl. 282
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-009.795 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.003740/2007-66

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento ao
recurso, vencido o conselheiro Dilson Jatahy Fonseca Neto (relator), que lhe deu
provimento parcial, para afastar a tributação em relação aos pagamentos efetuados a
contribuinte individual empresário.

A fim de evitar decisões conflitantes e de propiciar a celeridade dos julgamentos,
o Regimento Interno deste Conselho (RICARF) preleciona que os processos podem ser
vinculados por conexão, decorrência ou reflexo, devendo ser replicado ao presente julgamento,
relativo ao descumprimento de obrigação acessória, o resultado do julgamento do processo
atinente ao descumprimento da obrigação tributária principal, que se constitui em questão
antecedente ao dever instrumental.

Preclusão
Em sede recursal a contribuinte trouxe alegações relativas à ausência de
motivação por falta de intimação prévia ao lançamento para se manifestar e caráter confiscatório
da multa. Todavia, deve ser reconhecido que tais matérias foram atingidas pelo instituto da
preclusão, por força do art. 17 do Decreto 70.235/1972:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.

Nulidade – Identificação da infração
A recorrente argumenta que é necessária a descrição do fato gerador da exigência
tributária, para possibilitar a ampla defesa e o contraditório. Assevera que houve dificuldade para
identificar o ato disciplinador da obrigação, vez que não vislumbra a capitulação da infração
cometida. Afirma ainda que não há indicação individual dos fatos tributados.
No entanto, observa-se que o relatório fiscal de e-fls. 3 a 79 apresenta
detalhadamente a descrição da infração, indicando o fundamento legal para exigência da
obrigação acessória e cada uma das bases de cálculo não declaradas em GFIP, por competência e
por levantamento. Ademais, a autuada apresentou sua defesa questionando especificamente a
penalidade aplicada, demonstrando conhecer as razões da autuação.

Duplicidade da penalidade
Alega a recorrente que houve lançamento do crédito das contribuições, razão pela
qual não haveria sentido em aplicar penalidade por ausência da GFIP.
Não lhe assiste razão.
A obrigação de informar os dados correspondentes aos fatos geradores de todas as
contribuições previdenciárias na GFIP, prevista no art. 32, IV, da Lei no 8.212/91 e no art. 225,
inc. IV, do Regulamento da Previdência Social, é obrigação acessória diversa da obrigação
principal. Quando do seu descumprimento, cabível a aplicação da penalidade específica, à época
prevista no art. 32, §5o, da Lei 8.212/1991, sem prejuízo do lançamento das contribuições sociais
previdenciárias com os respectivos acréscimos legais.

Fl. 283
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-009.795 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.003740/2007-66

Atipicidade da conduta
A recorrente alega que sempre prestou as informações exigidas pelo Regulamento
da Previdência Social, não havendo previsão para punição de omissão parcial na prestação das
informações. Afirma que a punição não está corretamente determinada, pois a indicação de fatos
vinculados a empregados sem vínculo na realidade correspondem a pagamentos a autônomos e
equiparação de saques bancários a pagamento de pro labore.
Todavia, o art. 225, IV, do Decreto 3.048/1.999 prevê expressamente a
obrigatoriedade de declarar todos os fatos geradores das contribuições:
Art. 225. A empresa é também obrigada a:
(...)
IV - informar mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro Social, por intermédio da
Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social, na forma por ele estabelecida, dados cadastrais, todos os fatos
geradores de contribuição previdenciária e outras informações de interesse daquele
Instituto;

Considerando que, como já exposto, ficou comprovada a ocorrência dos
respectivos fatos geradores, como decidido no julgamento relativo às obrigações principais, resta
constatar que a recorrente simplesmente reconhece que esses fatos realmente não foram
declarados em GFIP, em descumprimento ao dispositivo acima transcrito.

Retroatividade benigna
Cumpre observar que, antes da MP 449/08, a Lei 8.212/91 previa, no seu art. 35,
II, para casos de lançamento de ofício das contribuições sociais previdenciárias, uma penalidade
denominada multa de mora – eis que dependente do tempo entre a notificação e o pagamento.
Em seu art. 32, §§4o e 5o, essa lei trazia também, para a falta de declaração ou declaração
incorreta em GFIP dos fatos geradores, penalidade distinta, independentemente do recolhimento
da contribuição.
A MP 449/08 – posteriormente convertida na Lei 11.941/2009 -, por meio da
inclusão do art. 35-A na Lei 8.212/91, substituiu essas duas penalidades por uma só: a do art. 44
da Lei 9.430/96.
Assim, por força da retroatividade benigna prevista no art. 106, II, “c”, do Código
Tributário Nacional é necessário verificar, a partir das infrações previstas, a penalidade menos
gravosa.
Essa comparação, consoante entendimento consolidado desse Conselho, deve se
dar na sistemática da Portaria PGFN/RFB no 14, de 04 de dezembro de 2009.

Conclusão

Pelo exposto, voto por:
Fl. 284
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-009.795 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.003740/2007-66

 CONHECER do Recurso Voluntário;
 Rejeitar as preliminares de nulidade; e
 No mérito, DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso, para determinar o
recálculo da multa conforme a sistemática da Portaria PGFN/RFB no 14,
de 04 de dezembro de 2009, se mais benéfico ao sujeito passivo,

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lopes Araújo

Fl. 285
DF CARF MF
Documento nato-digital